Tribunal: TJES
Processo: 0008002-87.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008002-87.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AEZIO BORGES e outros (10)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que a parte embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual
a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento
. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Consoante relatado,
cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (ID 7763444 - item 40) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA
.
VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO
. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio
. 2) Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’. 3) Conforme se verifica na contestação apresentada, o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral. 4) De toda forma, o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido.

A parte embargante, por sua vez, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente
por ser viável o exame da matéria (implemento do prazo prescricional) por meio de preliminar em contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os
pontos apresentados foram enfrentados
, de modo que busca na verdade a parte embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
, ainda que com conclusão diversa da almejada pelo recorrente.

Não é demais ressaltar que o presente feito se refere a demanda que, na origem, restou julgada improcedente, sendo neste Tribunal mantida tal conclusão, buscando a irresignação ora apresentada apenas alterar o fundamento pelo qual restou fulminada a pretensão do autor/embargado, ou seja, buscando o reconhecimento do implemento do prazo prescricional que, por sua vez, restou devidamente afastado por a causa de pedir deduzida consistir no emprego do princípio da isonomia, conforme situação similar já enfrentada nesta Corte (processo 5007139-84.2021. 8.08.0000, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, DJ 11.4.2022).

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:27:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51604814062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.